Tribunal: TJSP
Processo: 0007204-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Conflito de competência – Remoção de poste de energia elétrica – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do parágrafo 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013 - Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a ré seja concessionária de serviço público - Conflito procedente, determinando-se a competência da C.

Ementa:
Conflito de competência – Remoção de poste de energia elétrica – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do parágrafo 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013 - Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a ré seja concessionária de serviço público - Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Câmara suscitada.